Tribunal: TJDFT
Processo: 0755526-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755526-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH MALHEIROS DE MIRANDA APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Adie-se o presente julgamento para a sessão presencial seguinte. Vistas à parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator